Tribunal: TJMT
Processo: 1033167-10.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033167-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORRAN LEOCADIO SILVA - CPF: 040.168.241-25 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033167-10.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Lorran Leocádio Silva

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:

174

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MILITAR ESTADUAL –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA PARA AS FORÇAS ARMADAS DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL

PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL Nº 13.954/2019 – ACO Nº 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2º, § 8º, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004 – SÚMULA Nº 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,
por intermédio da qual o demandante pretendia fosse determinado, ao ente estadual reclamado, que realizasse o desconto da contribuição previdenciária da remuneração do autor mediante aplicação da base de cálculo e alíquota previstas para as Forças Armadas, na Lei Federal nº 13.954/2019, qual seja, de 9,5% (nove e meio por cento), em detrimento do percentual de 14% (quatorze por cento), previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

2.

Inicialmente,
rejeito
o pedido de suspensão do feito para aguardar o julgamento da arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança nº 1022314-42.2020.8.11.0000, considerando que já houve sua apreciação pelo Pleno do TJMT.

3.

O presente tema ensejou inúmeras controvérsias em todo o país, até ser pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, oportunidade em que restou assentado que os militares estaduais integrantes de regime próprio de previdência devem ter a respectiva contribuição previdenciária fixada por legislação do referido Estado, não sendo a União competente para legislar nessa seara específica.

4.

Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) pelo ente estadual recorrido, aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC Estadual nº 654/2020, e no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

5.

Registre-se que, após inúmeros debates, restou consolidado também pelas Turmas Recursais que compete ao Estado de Mato Grosso fixar alíquota própria para descontos previdenciários sobre os vencimentos de seus servidores (nesse sentido, há inúmeros precedentes: N.U 1000957-54.2020.8.11.9005, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, DJE 20/04/2021; N.U. 10002131220218110053, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DJE 30/08/2022; N.U. 10328536420208110001, LUCIA PERUFFO, DJE 06/08/2021; N.U. 10097006220218110002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 26/10/2022; N.U. 10024876720208110025, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 15/12/2021).

6.

Por fim, a matéria foi pacificada mediante edição da Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.º 3396”.

7.

O E. TJMT também já se manifestou sobre a temática:
“A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação”.
(Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 04/03/2021).

8.

Com efeito, restou assentado que há competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da federal, com aplicação no âmbito do funcionalismo estadual.

9.

Ausente, portanto, ilegalidade na alíquota aplicada pelo ente estadual, não há razões para a reforma da sentença de improcedência proferida neste caso.

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

14.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023